Tribunal: TJSP
Processo: 1051571-16.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades praticadas pela instituição financeira e repetição dos valores cobrados indevidamente - ação improcedente com apelo do autor – inconformismo justificado apenas quanto ao seguro tendo em vista o entendimento consolidado no Resp. 1.639.320/SP (Tema 972) – legalidade dos

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades praticadas pela instituição financeira e repetição dos valores cobrados indevidamente - ação improcedente com apelo do autor – inconformismo justificado apenas quanto ao seguro tendo em vista o entendimento consolidado no Resp. 1.639.320/SP (Tema 972) – legalidade dos juros remuneratórios ajustados – capitalização mensal admitida após a MP 1.963/00 – Súm. 539 e 541/STJ - inaplicabilidade da Súm. 121/STF – admitido o IOF consoante o REsp. 1.251.331/RS – admitida a tarifa de registro de contrato eis que comprovado o serviço remunerado por ela – REsp. 1.578.553/SP (Tema 958) – devolução simples do valor cobrado a título de seguro - demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*